Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729284-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCINEI SERGIO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, JUSCINEI SERGIO SOARES, contra Jo Executado, DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702390-70.2023.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo até julgamento final do AGI 0754550-92.2024.8.07.0000, por considerar que a verba alimentícia tem caráter irrepetível e o seu levantamento pode causar prejuízo ao erário. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) Contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o credor interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0747886-79.2023.8.07.0000, ao qual foi parcialmente deferido o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Paralelamente, o devedor também interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0744961- 13.2023.8.07.0000, obtendo igualmente a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até a análise do mérito recursal. 2) O agravo interposto pelo credor foi provido para determinar o retorno dos autos à contadoria judicial, a fim de que fosse aplicado o IPCA-E, como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. Por sua vez, o recurso do devedor foi parcialmente provido, para limitar a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, fixado em 27/04/1997; 3) Atendendo à determinação do Juízo de origem, o Exequente juntou nova memória de cálculo e reiterou o pedido de expedição dos requisitórios. O ente devedor, por sua vez, apresentou oposição aos valores atualizados, renovando a alegação de excesso de execução; 4) O juízo de primeiro grau, analisando as manifestações e o laudo da contadoria judicial, rejeitou a nova impugnação formulada pelo Distrito Federal, acolheu os cálculos apresentados pela parte Exequente e determinou a expedição dos requisitórios pertinentes. 5) Irresignado, o ente devedor interpôs novo Agravo de Instrumento, de n. 0754550-92.2024.8.07.0000, no qual teve indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Com isso, foram expedidos os requisitórios, cujo pagamento foi posteriormente comprovado nos autos. O credor, então, requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados. Contudo, o juízo de primeiro grau, ponderando sobre a natureza alimentar dos créditos em questão e o eventual risco de prejuízo ao erário, determinou a suspensão do processo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n.o 0754550-92.2024.8.07.0000; 6) não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, solução esta que preserva e compatibiliza a essência destes importantes valores constitucionais, pois é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelovalor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor; 7) os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC; 8) não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de desprovimento jurisdicional de mérito. Por fim, requer: [...] presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, determinando o levantamento imediato dos competentes alvarás de pagamento relativos ao valor total depositado, ou, sucessivamente, pela liberação do valor incontroverso confessado pelo devedor em ID 207298111, independente do trânsito em julgado do AGI 0754550-92.2024.8.07.0000. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 74147334). O Agravante requer a suspensão da decisão que determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0754550-92.2024.8.07.0000, proferida pela instância de origem, com a imediata expedição do alvará para pagamento dos requisitórios. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Importante ressaltar que no agravo de instrumento n. 0754550-92.2024.8.07.0000, se discute se a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal ou se sua aplicação deve incidir sobre o valor originário corrigido, o que, nesse caso, implicaria sua cumulação com a aplicação de outros índices de atualização monetária, gerando assim eventual bis in idem. Se discute ainda a inconstitucionalidade do art. 22, §1a da Resolução 303/09 do Conselho Nacional de Justiça, sob a tese de que o ato regulamentar aumenta despesas não previstas, culminando na violação da separação dos poderes. Sobre o tema, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame do referido agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Tal fato já ensejou, inclusive, a determinação, pelo STF, de "devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI no 7.435/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado" (RE 1495558/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe-s/n DIVULG 17/06/2024 PUBLIC 18/06/2024). Assim, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025 16:58:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador